Tribunal: TJSP
Processo: 1009478-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Plano de saúde. Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Reajustes de mensalidade de contrato familiar por mudança de faixa etária. Admissibilidade do reajuste, nos termos definidos pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ e pelo TJSP no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000. Contrato adaptado à Lei no 9.656/98.

Ementa:

Plano de saúde. Ação revisional de contrato c.c. restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Reajustes de mensalidade de contrato familiar por mudança de faixa etária. Admissibilidade do reajuste, nos termos definidos pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ e pelo TJSP no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000. Contrato adaptado à Lei no 9.656/98. Cláusula de reajuste por faixa etária em consonância com o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Validade. Precedentes. Ação improcedente. Sentença reformada, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.